Tribunal: TJSP
Processo: 2122202-13.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Insurgência contra ato judicial praticado por Órgão jurisdicional fracionário deste TJSP. Deferimento de tutela de urgência no bojo do v. acórdão prolatado pela C. 26a Câmara de Direito Privado. Pretensão que visa à obtenção de segurança para suspender a eficácia da medida deferida. Possibilidade de manejo do mandado de segurança contra atos ilegais ou abusivos praticados

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Insurgência contra ato judicial praticado por Órgão jurisdicional fracionário deste TJSP. Deferimento de tutela de urgência no bojo do v. acórdão prolatado pela C. 26a Câmara de Direito Privado. Pretensão que visa à obtenção de segurança para suspender a eficácia da medida deferida. Possibilidade de manejo do mandado de segurança contra atos ilegais ou abusivos praticados por magistrados. Prerrogativa, contudo, que deve estar baseada na existência de violação a direito líquido e certo e, ainda, em risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Tutela de urgência deferida com base no disposto no art. 300 do CPC. Ausência de ilegalidade ou abusividade do ato jurisdicional. Legislação processual civil que prevê os remédios jurídico-processuais adequados para a parte eventualmente prejudicada pleitear a concessão de efeito suspensivo ao ato judicial, inclusive aos recursos dirigidos às instâncias superiores. Matéria tratada no writ que se ajusta à hipótese do art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009. Falta de interesse processual por inadequação da via eleita. Indeferimento da inicial, com extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e artigo 10 da Lei no 12.016/2009. SEGURANÇA DENEGADA.